Tribunal: CARF
Processo: 13893.000041/2011-00
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2024-02-01

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13893.000041/2011-00
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-006.123 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
19 de dezembro de 2023
Recorrente
SONIA APARECIDA SCHUETZE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
IMPUGNAÇÃO
INTEMPESTIVA.
INTERPOSIÇÃO
APÓS
O
PRAZO
LEGAL.
PRECLUSÃO PROCESSUAL.
A tempestividade é pressuposto intransponível para o conhecimento do
recurso. Quando a impugnação é apresentada fora do prazo legal, não há como
instaurar a fase litigiosa processual, conforme impõe o artigo 14 do Decreto
Lei 70.235/72, configurando, portanto, a preclusão processual. Assim, não se
pode conhecer das razões de mérito contidas no recurso voluntário, diante da
impugnação intempestiva, que fica limitado à contrariedade oferecida à essa
declaração.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13893.000041/2011-00
Fl. 135
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-006.123 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13893.000041/2011-00

Da Notificação
Em procedimento de revisão da Declaração de Ajuste Anual foi lavrada em 06/12/2010
a Notificação de Lançamento às fls. 23, relativa ao Imposto de Renda Pessoa Física, do
ano-calendário 2008, por intermédio da qual lhe é exigido crédito tributário apurado de
R$ 20.239,19, dos quais R$ 10.639,89 correspondem ao Imposto de Renda Pessoa
Física-Suplementar.
O contribuinte em epígrafe foi regularmente intimado para comprovação ou justificação
das deduções pleiteadas em sua Declaração (DIRPF), entretanto não o fez
integralmente, consequentemente procedeu-se ao lançamento de ofício originário da
apuração da infração:
Omissão de Rendimentos do Trabalho com Vínculo e/ou sem Vínculo Empregatício.
Da análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte, e/ou das
informações constantes dos sistemas da Secretária da Receita Federal do Brasil,
constatou-se omissão de rendimentos do trabalho com vínculo e/ou sem vínculo
empregatício, sujeitos à tabela progressiva, no valor de R$ 18.429,73, recebido(s) pelo
titular e/ou dependentes, da(s) fonte(s) pagadora(s) INSS.
Na apuração do imposto, devido, foi compensado o Imposto Retido na Fonte (IRRF)
sobre os rendimentos omitidos no valor de R$ 462.90.
Dedução Indevida de Despesas Médicas.
Glosa do valor de R$ 22.130,00 indevidamente deduzido a título de Despesas Médicas,
por falta de comprovação, ou por falta de previsão legal para sua dedução.
Consta da Descrição dos Fatos que mesmo reintimada a contribuinte não comprovou o
efetivo pagamento das despesas glosadas, uma vez que nos extratos bancários
apresentados as datas e os valores dos saques são incompatíveis com os recibos
apresentados por Ligia Yume Mochida no valor de R$9.980 e Anamaria Laranjeira da
Rocha no valor de R$ 12.150,00.
Da Impugnação
Inconformado com a Notificação recebida em 10/12/2010 (6a f) o contribuinte
apresentou a defesa em 12/01/2011 (4a.f.) em que alega conforme segue,
resumidamente:
Que acata a infração referente à OMISSÃO DE RENDIMENTOS e diferentemente,
com relação às deduções de despesas médicas relativas aos serviços prestados, mesmo
tendo sido apresentados os recibos comprovantes das referidas despesas: declaração do
profissional afirmando a veracidade dos recibos e do efetivo tratamento, de inúmeras
receitas médicas de medicamentos compatíveis com os problemas de saúde existentes, a
glosa foi motivada, conforme se depreende da Notificação de Lançamento, pela suposta
ausência de comprovação do efetivo pagamento e concluído diante dos extratos
bancários apresentados.
Alega que apresentou extratos bancários mostrando movimentação em espécie em valor
muito acima daqueles estão sendo questionados, que , não obstante o relatório do auto
de infração justificar a infração pela ausência de comprovação do efetivo pagamento das
despesas médicas incorridas, a comprovação do pagamento não é requisito legalmente
previsto para fins de validar as despesas médicas informadas na declaração, exceção
feita nos casos de reconhecimento da inidoneidade dos documentos apresentados ou do
profissional emissor do recibo, o que não é o caso, pois os recibos não foram colocados
em dúvida, muito menos a idoneidade da profissional.
Alega que em nenhum momento o auditor-fiscal questionou a legitimidade dos recibos
apresentados, da declaração fornecida pela profissional e dos demais documentos que
fornecem subsídios para comprovar o efetivo dispêndio, que apenas em casos
excepcionais, contudo, é que a Autoridade Fiscal pode recusar os regulares efeitos
comprobatórios ao recibo de pagamento, tais como quando a autoria do recibo for
Fl. 136
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-006.123 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13893.000041/2011-00

atribuída a profissional ou instituição que tenha contra si Súmula Administrativa de
Documentação Tributariamente Ineficaz homologada, ou quando efetivamente existirem
elementos plausíveis que possam afastar sua presunção de veracidade, que dessa
maneira já decidiu o Egrégio Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF,
conforme as ementas que colaciona em sua defesa.
Requer que seja dado provimento a presente Impugnação para o fim de desconstituir o
auto de infração no que tange especificamente às deduções de despesas médicas
conforme os recibos que nunca tiveram a idoneidade contestada e demais documentos.
O Órgão Local intimou em 16/03/2011 o contribuinte da INTEMPESTIVIDADE da sua
defesa e para o pagamento do débito no prazo de 30 dias e promoveu o
desmembramento para cobrança da parcela não contestada, com Saldo de IR de
R$6.058,75 (fl. 77).
Em resposta de 26/03/2011 o contribuinte solicitou a revisão do motivo alegado
(INTEMPESTIVIDADE) para a não apreciação da impugnação que alega ter sido
entregue na portaria do seu condomínio no dia 10/12/2010, tendo chegado às suas mãos
no dia 13/12/2010, levando-o a considerar o dia 12/01/2011 como o último dia para a
entrega dos documentos na RFB.
Cientificado da decisão de primeira instância em 26/03/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 25/04/2013, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) aplicação do princípio da verdade material na apreciação das provas
b) conhecimento e apreciação da impugnação apresentada
c) o recurso voluntário é tempestivo, conforme documentos juntados aos autos
d) os documentos apresentados cumprem com os requisitos legais e são hábeis a
comprovar as despesas médicas - prestação dos serviços e efetivo pagamento
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator(a)
O Recurso Voluntário apresentado é tempestivo
Porem, conhece-se parcialmente do Recurso Voluntário interposto, em razão da
intempestividade comprovada da impugnação.
A DRJ de origem descreveu minuciosamente o ocorrido, no acórdão recorrido:

O próprio contribuinte reconhece que a Notificação foi entregue no seu domicílio fiscal
no dia 10/12/2010 e requer a revisão da decisão de INTEMPESTIVIDADE alegando
que chegou em suas mãos no dia 13/01/2011, imaginado ter prazo até o dia 12/01/2011,
data em que protocolou a sua defesa.
Sobre o tema, dispõe o art. 15 do Decreto no 70.235, de 06/03/1972, que regula o
Processo Administrativo Fiscal (PAF) e determina o prazo para a apresentação da
impugnação:
Fl. 137
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-006.123 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13893.000041/2011-00

“Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que
se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de 30 (trinta) dias,
contados da data em que for feita a intimação da exigência.”
Sobre a intimação da exigência dispõe o Decreto 70.235/72, em seu artigo 23, da
seguinte forma:
“Art. 23. Far-se-á a intimação:
I – pessoal, pelo autor do procedimento ou por agente do órgão preparador, na
repartição ou fora dela, provada com assinatura do sujeito passivo, seu mandatário ou
preposto, ou, no caso de recusa, com declaração escrita de quem o intimar;
II – por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo;
III – por edital, quando resultarem improfícuos os meios referidos nos incisos I e II.
(.);
§ 2o Considera-se feita à intimação:
II - no caso do inciso II do caput deste artigo, na data do recebimento ou, se omitida,
quinze dias após a data da expedição da intimação;
§ 4o Considera-se domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo o do endereço postal,
eletrônico ou de fax, por ele fornecido, para fins cadastrais, à Secretaria da Receita
Federal. (grifos nossos).
Conforme se observa pelo dispositivos supracitados, que no caso de a intimação ser
efetuada por via postal, a sua ciência dar-se-á na data de seu efetivo recebimento no
domicílio fiscal do contribuinte, conforme procedimentos fixados pela administração
tributária, com Aviso de Recebimento – AR, ainda que deste não conste a assinatura do
próprio contribuinte.
Estabelece, ainda, o Ato Declaratório Cosit no 15/96, que expirado o prazo para
impugnação da exigência, deve ser declarada a revelia e iniciada a cobrança amigável,
sendo que eventual petição, apresentada fora do prazo, não caracteriza impugnação, não
instaura a fase litigiosa do procedimento, não suspende a exigibilidade do crédito
tributário nem comporta julgamento de primeira instância, salvo se caracterizada ou
suscitada a tempestividade, como preliminar.
Cumpre esclarecer que, de acordo com o art. 15, do Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972, a impugnação deverá ser apresentada ao órgão preparador no prazo de 30
(trinta) dias, contados da data em que for feita a ciência da Notificação de lançamento.
No caso em tela, o contribuinte foi cientificado da exigência em 10/12/2010 e sua peça
de defesa somente foi protocolizada em 12/01/2011, após o decurso do prazo de 30
(trinta) dias, a que se refere o artigo 15 do Decreto n.o 70.235, de 06 de março de 1972.
Assim sendo, o prazo para apresentação de impugnação é peremptório e improrrogável
e de acordo com o art. 14 do Decreto no 70.235/72, a impugnação apresentada fora do
prazo legal não instaura a fase litigiosa do procedimento, não podendo o inconformismo
do impugnante produzir efeitos já que o fora manifestado extemporaneamente, sem
observância da legislação de regência.
Nesse sentido, tem manifestado-se pacificamente a jurisprudência administrativa,
consoante as ementas abaixo transcritas:
IRPF- IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA - A impugnação apresentada fora do prazo
legal não instaura a fase litigiosa do procedimento. Para efeito de intimação,
considera-se domicílio fiscal aquele que a repartição fiscal dispõe, informado pelo
próprio contribuinte.(Ac. 1o CC 102-46071/2003).
INTEMPESTIVIDADE
–
PRAZOS
–
REVELIA
–
IMPUGNAÇÃO
INTEMPESTIVA – Intimado o contribuinte por AR sem divergência de identificação e
domicílio fiscal, conforme determina o artigo 23, inciso II, do Decreto n.o 70.235/72,
sem consideração de quem tenha recebido e assinado o correspondente Aviso de
Fl. 138
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-006.123 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13893.000041/2011-00

Recebimento, há que se ratificar a perempção. (Ac. 1o CC 103-20.559, em 18/04/2001,
DOU em 05/06/2001).
RECURSO VOLUNTÁRIO - INTEMPESTIVIDADE - Não se conhece do recurso
interposto sem observância do prazo de 30 (trinta) dias prescrito no Decreto no. 70.235,
de 1972. (Ac. 1o CC 104-21776/2006).
Como se vê, os argumentos trazidos pelo impugnante não podem prosperar por falta de
amparo legal, uma vez que caberia ao contribuinte a partir do dia 13/12/2010, dia de
início da contagem, dentro do prazo legal de trinta dias da ciência, protocolizar a sua
defesa até o dia 11/01/2011, data do vencimento da multa, o que não foi feito na
presente situação.
Diante de todo o exposto, voto no sentido de rejeitar a preliminar de tempestividade
argüida e não tomar conhecimento do mérito, por ser intempestiva a impugnação
apresentada, sem prejuízo, se for o caso, de eventual revisão de ofício do lançamento,
conforme determina o inciso VIII do art. 149 do Código Tributário Nacional (CTN).
Como se verifica dos autos, a contribuinte tomou ciência do Lançamento em
10.12.2011 (sexta-feira). Neste caso, a contribuinte teria, a partir do primeiro dia útil ao da
ciência, dia 13/12/2011, 30 dias para apresentar impugnação, ou seja, até o dia 11/01/2011.
A contribuinte apresentou a impugnação em 12/01/2011, quando já somavam 31
dias do primeiro dia útil após a ciência. Portanto, fora do prazo de 30 dias para a apresentação da
impugnação.
A recorrente requer que a impugnação seja apreciada, tendo em vista que decorreu
apenas um dia após o prazo da impugnação, em razão da primazia da busca da verdade material,
da ampla defesa e do contraditório.
Os prazos no processo administrativo fiscal são decorrentes da legislação, que
dispõe que os prazos serão contados na forma do artigos 5°, do Decreto 70.235/72, assim
transcrito:
"Art. 5° Os prazos serão contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia de início e
incluindo-se o do vencimento. Parágrafo único. Os prazos só se iniciam ou vencem no
dia de expediente normal no órgão em que corra o processo ou deva ser praticado o
ato".
Portanto, não cabe à autoridade julgadora qualquer avaliação quanto ao prazo.
Nessas circunstâncias, sem fase litigiosa instaurada em sede de primeira instância,
não há como adentrar ao mérito do recurso voluntário.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite

Fl. 139
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-006.123 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13893.000041/2011-00

Fl. 140
DF CARF MF
Original